Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700430-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: M. D. A. I. REPRESENTANTE LEGAL: JONIO SILVEIRA IBIAPINA RECORRIDA: ASSOCIACAO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROVAS DE RECUPERAÇÃO. RESTRIÇÃO A 3 DISCIPLINAS. REGIMENTO ESCOLAR. REPROVAÇÃO DIRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica no presente caso. 2. O Parecer CNE/CEB no 12/97 esclarece que o art. 24, V, alínea “e” da LDB, trata das regras comuns da organização da Educação Básica e mantém a “obrigatoriedade de estudos de recuperação”, sendo disciplinadas pelas instituições de ensino em seus regimentos, ou seja, a fixação das normas relativas à matéria é da competência expressa de cada escola. 3. Os estudos de recuperação podem, como ato de reforço, ser realizados ao final do ano ou período letivo, se a escola assim dispuser em seu regimento. 4. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 24, inciso “v”, alínea “e” da Lei 9.394/96, ao não apreciar o Parecer CEB no 12/97 (Câmara de Educação Básica), que consignou “o simples oferecimento de estudos de recuperação, paralelamente ao período letivo regular, não significará o correto cumprimento da norma legal referida.”. Aduz, assim, que a simples oferta de aulas de recuperação não atende ao previsto na lei, mesmo que previsto no regimento escolar; c) artigo 14 do CDC, sustentando a existência de dano e nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e a lesão, qual seja, a não aplicação de reavaliação ao longo do ano ou ao final, resultando na reprovação direta da docente. Insurge-se, ainda, contra a multa aplicada pela oposição de embargos de declaração protelatórios. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 24, inciso “v”, alínea “e” da Lei 9.394/96 e 14 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Regimento da instituição de ensino ora recorrida e o Regimento Interno do Conselho de Educação do Distrito Federal, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao pleito de afastamento da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030